Tribunal: TJDFT
Processo: 0706718-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA E DE LESÕES CORPORAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a absolvição do acusado pelos violência arbitrária (art. 322 do Código Penal) e de lesões corporais (art. 129, caput, do Código Penal), em face do princípio do in dubio pro reo, uma vez que as provas coligidas aos autos não se revelam seguras para demonstrar, de forma inequívoca, a ocorrência dos crimes.
2. Recurso conhecido e desprovido.